Tribunal: TJDFT
Processo: 0733604-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733604-07.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO AGRAVADO: FLAVIO ASSUMPCAO D E S P A C H O SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 37300830. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado FLÁVIO ASSUMPÇÃO, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator